Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001032-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HILZA LESSA DO ESPIRITO SANTO e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO REGIS GOMES

AGRAVADO: CLAUDIO SERGIO FONSECA MOREIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SERGIO FONSECA MOREIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade das citações das executadas na fase de conhecimento,
encerrar o cumprimento de sentença e
desfazer
as constrições patrimoniais,
com
retorno do feito à fase cognitiva.

2.

As embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não condenar o exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que o acolhimento da exceção de pré-executividade resultou na extinção da fase executiva.

3.

O embargado sustenta a inexistência de omissão e alega que: (a) não cabe fixação originária de honorários em sede de agravo de instrumento, à luz do art. 85, §11, do CPC; (b) o princípio da causalidade afastaria a sucumbência; (c) houve conhecimento apenas parcial do recurso, o que configuraria sucumbência recíproca. Requer aplicação de multa por protelação e condenação por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) se há omissão no acórdão embargado pela ausência de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais diante do acolhimento da exceção de pré-executividade que resultou na extinção da fase executiva; e (ii) se a fixação originária de honorários no cumprimento de sentença pode ser realizada pelo tribunal em sede de agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

5.
O acolhimento da exceção de pré-executividade, com o reconhecimento da nulidade das citações na fase de conhecimento, encerrou definitivamente a fase de cumprimento de sentença, pois desconstituiu o pressuposto de exigibilidade do título judicial que lastreava a pretensão executória (art. 525, §1º, I, do CPC).

6. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do exequente é devida quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir o procedimento executivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema Repetitivo 409).

7. A hipótese é de arbitramento originário de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença, com fundamento no art. 85, §1º, do CPC, não se confundindo com a majoração recursal do art. 85, §11, do CPC.

8. O cumprimento de sentença constitui fase processual autônoma para fins de fixação de honorários. O eventual retorno do feito à fase de conhecimento em razão da hipótese que inviabilizou a fase executiva (art. 525, §1º, I do CPC) não interfere na sucumbência verificada na fase executiva encerrada.

9. Não há sucumbência recíproca. A parcela do recurso não conhecida referia-se a matérias que não poderiam ser apreciadas dentro dos limites cognitivos da fase executiva, e não a uma derrota das embargantes naquelas pretensões. Ainda que a exceção de pré-executividade tivesse sido integralmente rejeitada, isso não viabilizaria o arbitramento de honorários em desfavor do executado, conforme Tema Repetitivo 408 do STJ. A sucumbência é exclusiva do exequente, cuja pretensão executória foi integralmente inviabilizada.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
2
0% sobre o valor pretendido na execução, com suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001032-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
HILZA LESSA DO ESPIRITO SANTO e outros
e como embargado
CLAUDIO SERGIO FONSECA MOREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos termos do voto do relator.